Tribunal: TJDFT
Processo: 0723276-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723276-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II EMBARGADO: EDILSON DOS REIS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II contra o acórdão de ID 51893265, que conheceu e proveu o Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargada. Transcrevo a ementa do referido julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 784, III, CPC. DOCUMENTO SEM EXEQUIBILIDADE. NULIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. 1.1. No caso, evidente a configuração da preclusão consumativa quanto à nulidade de citação, porquanto a matéria já foi devidamente analisa por decisão anterior transitada em julgado. 2. Ainda que a legislação permita a sucessão processual sem anuência, diante da existência de cláusula expressa sobre a necessidade de anuência das partes para a cessão, evidente a ilegitimidade do cessionário. 3. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou oposição de embargos à execução. 3.1. Desta forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução ou cumprimento de sentença. 3.2. In casu, representado pela Curadoria, o executado passou a integrar o feito em razão do acordo com concessão de moratória que constituiria, em tese, um título executivo extrajudicial. 3.3. Com fulcro no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, para que o documento particular se caracterize como título executivo são necessários os seguintes requisitos: obrigação certa, líquida e exigível, assinatura do devedor e assinatura de duas testemunhas. 3.4. Contudo, o referido documento não preenche todos os requisitos previstos no Código de Processo Civil, porquanto não foi subscrito por duas testemunhas, afastando, assim, a sua exequibilidade. 3.5. Portanto, cumpre reconhecer a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial, pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução, extinguindo-se sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1761354, 07232764720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, em razão da aparente ausência de apontamento dos vícios autorizadores da oposição de Embargos de Declaração, a parte embargante se manifestou por meio da petição de ID 53592378 reiterando o pedido de conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. A doutrina elucida o que é contradição, omissão e obscuridade: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) No caso específico dos autos, a parte embargante não aponta qualquer vício, limitando-se a requerer o prequestionamento da matéria aventada no bojo do Agravo de Instrumento analisado pelo acórdão ora embargado. Como se pode observar, a parte embargante apenas demonstra mero descontentamento com o decisum, não apresentado qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ressalte-se, ademais, que o recurso de Embargos de Declaração é um recurso de devolução vinculada, isto é, oponível pelo menos quando há indicação de julgado obscuro, contraditório, omisso ou eivado de erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Nesse sentido tem entendido esta Eg. Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DA INDICAÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA. INÉPCIA RECURSAL. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Não foi apontado nenhum dos vícios que autorizam a interposição dos Embargos de Declaração para aclarar o acórdão recorrido, e a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu, unanimemente, acerca da mora do promitente comprador, ora embargante. 3. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão 1291957, 07120141020178070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e somente podem ser manejados com a indicação dos vícios que autorizam a sua interposição (erro material, omissão, contradição e obscuridade). 2 - Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão 1284403, 07136493220188070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse mesmo sentido já me manifestei: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. VÍCIOS. NÃO APONTADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que os Embargos de Declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão, ou erro material. 2. Em que pese o texto legal não mencionar expressamente a possibilidade de oposição do recurso para sanar erro de fato, no caso dos autos os embargantes sequer indicaram quais os vícios entendem que o acórdão embargado possui, o que justificaria o conhecimento do recurso e seu julgamento. 3. Tendo os embargantes limitando-se a reiterar os argumentos apresentados no agravo de instrumento, alegando a ocorrência de erro de fato, sem indicarem quais vícios maculam o acórdão impugnado, correta a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração. 4. No que concerne ao prequestionamento, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos extraordinário e especial lembrada, ventilada pelas partes, não sendo exigida a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1322517, 07149388920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO APONTAMENTO DOS VÍCIOS. CONHECIMENTO PARCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO. INOCORRENTE. IPTU/TLP. DESCONTO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O instituto de Embargos de Declaração é um recurso de devolução vinculada, isto é, oponível de julgado obscuro, contraditório, omisso ou eivado de erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Logo, questões não atinentes aos referidos vícios não deverão ser conhecidas. Recurso parcialmente conhecido. 2. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e coerente. 3. O acórdão embargado dispôs de forma bem elucidativa que a condenação da parte embargante em litigância de má-fé decorreu da utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios pela recorrente, em razão da rediscussão de tema acobertado pela preclusão. 4. Não há contradição, tendo em vista que, como bem explicitado no acórdão embargado, as questões suscitadas pela embargante já foram devidamente analisadas, estando, portanto, acobertadas pelo manto da preclusão. 5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria. 6. Fixada multa do art. 1.026, §2o do CPC. 7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1193454, 07004835620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, manifestamente inadmissível Embargos de Declaração que sequer aponta o vício a ser sanado, sendo necessário o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destacado) Finalmente, no caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que não é possível a emenda do recurso. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destacado) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023 15:40:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador